Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-56.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001956-56.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADENILCA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 488.767.551-87 (RECORRIDO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001956-56.2018.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial de Tangará da Serra

Recorrente(s):

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Recorrido(s):

Relator:

ADENILCA APARECIDA DE SOUZA

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO EM SERASA E SPC – DÉBITO PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativação indevida de valores pagos, gera o direito à indenização na modalidade “in re ipsa”.

Observada a fixação dos danos morais em valores elevados, cabe a redução para patamares dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos para:

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos
.

CONDENAR
a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais suportados, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação.

MANTENHO
a liminar concedida no ID.. 14611125.

A Recorrente requereu a improcedência da ação e alternativamente a redução da condenação por danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Superada a preliminar passo a análise do mérito.

No caso em tela deve ser mantida a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 218,33 (duzentos e dezoito reais e trinta e três centavos), tendo em vista que a parte recorrida demonstrou que efetuou o pagamento da fatura referente ao mês 09/2017, juntando o boleto e comprovante de pagamento.

Assim, a negativação foi indevida, eis que o débito foi pago antes do vencimento, incorrendo em ato ilícito a recorrente.

O dano moral, em caso de negativação indevida exsurge na modalidade
“in re ipsa”
, ou seja, não se faz necessária qualquer demonstração de prejuízos, por estarem implícitas as consequências de tais atos na vida das pessoas.

O valor fixado de indenização na sentença no importe de R$ 10.000,00 se mostra muito elevado, levando-se com conta casos análogos, bem como, dentro da análise da proporcionalidade e razoabilidade, de onde, considerado como excessiva a indenização, REDUZO o valor da indenização ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se no mais os demais termos da sentença.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o montante da indenização ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020